Tribunal: TJSP
Processo: 2121879-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Presunção de veracidade da declaração de pobreza que deve prevalecer. Recorrente desempregada que exercia, até outubro de 2018, a função de empregada doméstica. Percepção de módicos rendimentos. Comprovada a condição de isenta de declarar imposto de renda. Contratação de advogado particular que não se constitui, por si só, em óbice à concessão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Presunção de veracidade da declaração de pobreza que deve prevalecer. Recorrente desempregada que exercia, até outubro de 2018, a função de empregada doméstica. Percepção de módicos rendimentos. Comprovada a condição de isenta de declarar imposto de renda. Contratação de advogado particular que não se constitui, por si só, em óbice à concessão do benefício. Decisão reformada. Recuso provido.